Tribunal: TJPA
Processo: 0815409-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10184 - Títulos da Dívida Pública
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815409-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0815409-79.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
MAURICIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INÉRCIA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA ABUSIVA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Maurício Comércio de Auto Peças Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão de 1º grau que rejeitara exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará. A agravante sustentava a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando paralisação do feito por mais de quatorze anos sem atos concretos de constrição patrimonial. Requereu, subsidiariamente, a declaração de suspeição da relatora, sem indicação de causa legal objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação prolongada da execução fiscal, por si só, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância abusiva diante da reiteração de argumentos contrários a jurisprudência vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente em execução fiscal não se opera de forma automática com o mero decurso do tempo, exigindo-se a inércia qualificada da Fazenda Pública após ciência da ausência de bens penhoráveis, nos termos do Tema 566 do STJ.

A paralisação do feito decorrente de entraves estruturais do Judiciário não configura desídia da exequente, tampouco enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A exceção de pré-executividade somente comporta matérias de ordem pública e prova pré-constituída, sendo incabível quando a análise demanda reconstituição fática e apreciação subjetiva da conduta da Fazenda.

A decisão monocrática recorrida está em conformidade com entendimento consolidado do STJ, não havendo impugnação específica dos fundamentos jurídicos nela apresentados, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal.

A insurgência recursal revela-se manifestamente improcedente e abusiva, ao reiterar tese jurídica já afastada à luz de jurisprudência vinculante, sem apresentar distinção relevante ou modificação no entendimento aplicável.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC é cabível quando evidenciada a utilização indevida do agravo interno como instrumento de reiteração de teses rejeitadas, justificando-se, no caso, a fixação em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal exige a inércia qualificada da Fazenda Pública após ciência da inexistência de bens penhoráveis, não bastando o simples decurso do tempo.

A exceção de pré-executividade não é meio adequado para o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a análise demanda incursão em fatos controvertidos.

É cabível a aplicação de multa por litigância abusiva quando o agravo interno se limita a repetir argumentos já refutados com base em jurisprudência vinculante, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º e §4º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.05.2014 (Tema 566/STJ).

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Maurício Comércio de Auto Peças Ltda.
contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo decisão do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA que
rejeitou exceção de pré-executividade
deduzida nos autos da execução fiscal nº 0009775-70.2010.8.14.0051.

Na origem, a executada suscitou, em sede de exceção de pré-executividade, a ocorrência de
prescrição intercorrente
, sustentando que a execução fiscal permanece em trâmite há mais de
quatorze anos
sem a prática de atos efetivos de constrição patrimonial, o que, segundo afirma, evidenciaria
inércia absoluta da Fazenda Pública
.

Alegou que o prolongado lapso temporal transcorrido desde o ajuizamento da execução, aliado à inexistência de penhora ou satisfação do crédito, seria suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente, por se tratar de
matéria de ordem pública
, cognoscível de ofício e passível de análise em exceção de pré-executividade.

Defendeu, ainda, que a Fazenda Pública teria se limitado a impulsionar o feito de forma meramente formal, sem adoção de medidas concretas e eficazes para a localização de bens, circunstância que, em seu entendimento, configuraria desídia apta a ensejar a extinção da execução.

O Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção, ao fundamento de que
não restou caracterizada inércia qualificada da exequente
, consignando que a demora processual decorreu de fatores inerentes à dinâmica do próprio Judiciário e das dificuldades naturais de localização de bens penhoráveis, não sendo possível imputar tal circunstância à Fazenda Pública.

Inconformada, a executada interpôs
agravo de instrumento
, reiterando a tese de prescrição intercorrente, com destaque para a alegação de que o tempo excessivo de tramitação, por si só, autorizaria o reconhecimento da prescrição, à luz da Súmula 314 do STJ e de precedentes que reputa favoráveis.

No agravo de instrumento, sustentou que não seria exigível, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a demonstração de atos concretos de abandono do feito, bastando a constatação objetiva de paralisação prolongada da execução.

A decisão monocrática proferida nestes autos
negou provimento ao agravo de instrumento
, assentando que a tese recursal não se harmoniza com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente com o entendimento firmado no
Tema 566
, que exige a comprovação de
inércia qualificada da Fazenda Pública
, e não apenas o decurso do tempo.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente
agravo interno
, reiterando, em linhas gerais, os mesmos argumentos anteriormente deduzidos.

No agravo interno, a agravante insiste que a execução fiscal se encontra paralisada há mais de quatorze anos, afirmando que a Fazenda Pública não teria promovido diligências eficazes para a satisfação do crédito, limitando-se a impulsos processuais inócuos.

Sustenta que a decisão monocrática teria desconsiderado o caráter objetivo da prescrição intercorrente e aplicado interpretação excessivamente restritiva da Súmula 314 do STJ, esvaziando sua eficácia prática.

Reafirma que a prescrição intercorrente pode e deve ser reconhecida em exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, independentemente de dilação probatória.

Aduz, ainda, que o prolongamento indefinido da execução fiscal violaria os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, convertendo a execução em instrumento de constrangimento perpétuo ao executado.

De forma subsidiária, a agravante formula pedido de
declaração de suspeição da relatora
, sob alegação genérica de comprometimento da imparcialidade, sem, contudo, indicar causa legal concreta ou fato objetivo apto a sustentar tal pretensão.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
, arguindo, preliminarmente, a
ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão monocrática e, no mérito, a inexistência de prescrição intercorrente, destacando que a Fazenda Pública promoveu atos de impulsionamento do feito e que eventual demora decorreu de entraves institucionais do Judiciário.

O Ministério Público, instado a se manifestar,
declinou da intervenção
, por entender ausente interesse público ou direito indisponível que justificasse sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Desde logo, observa-se que o recurso não atende de forma satisfatória ao ônus de impugnação específica previsto no art. 1.021, §1º, do CPC, porquanto se limita a reiterar, quase

ipsis litteris
, as teses já deduzidas no agravo de instrumento, sem enfrentar, de modo concreto, os fundamentos centrais da decisão monocrática agravada.

Com efeito, a decisão monocrática foi clara ao assentar que
não se configurou inércia qualificada da Fazenda Pública
, consignando que a longa duração do feito decorreu de fatores estruturais do próprio aparelho judiciário e das dificuldades inerentes à localização de bens penhoráveis, circunstâncias que, segundo jurisprudência consolidada, não autorizam, por si sós, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O agravante, entretanto,
não demonstra qualquer equívoco jurídico específico
nessa fundamentação, tampouco aponta distinção relevante (
distinguishing
) em relação ao entendimento aplicado, o que já fragiliza a pretensão recursal no plano da dialeticidade.

No mérito, a questão da prescrição intercorrente em execução fiscal encontra-se
exaustivamente disciplinada pelo Superior Tribunal de Justiça
, em especial no julgamento do
REsp 1.340.553/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 566
), cujo caráter vinculante impõe observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

No referido precedente, o STJ fixou compreensão segundo a qual
a prescrição intercorrente não se opera de maneira automática pelo simples transcurso do tempo
, exigindo-se a conjugação de requisitos objetivos e subjetivos, especialmente a
inequívoca inércia da Fazenda Pública após a suspensão do feito
.

Conforme consignado no voto condutor do Tema 566, “
a paralisação do processo por motivo alheio à vontade da exequente, notadamente em razão de entraves inerentes ao funcionamento do Judiciário, não pode ser interpretada como inércia apta a deflagrar a prescrição intercorrente
”.

O STJ foi ainda mais explícito ao afirmar que “
a contagem do prazo prescricional intercorrente pressupõe a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis e a sua posterior inércia injustificada
”, não bastando a mera ausência de atos constritivos eficazes ao longo do tempo.

Tal entendimento foi reiterado no mesmo precedente ao se assentar que “
não se pode imputar à exequente a responsabilidade pela morosidade decorrente da própria engrenagem judicial, sob pena de se instaurar verdadeira prescrição sancionatória não prevista em lei
”.

No caso concreto, inexiste demonstração segura de que a Fazenda Pública,
após cientificada da impossibilidade de prosseguimento útil da execução
, tenha permanecido inerte por lapso temporal suficiente e juridicamente relevante para caracterizar a prescrição intercorrente nos moldes do Tema 566/STJ.

Ao contrário, o que se verifica é que a tese defensiva está construída sobre um
critério meramente cronológico
, dissociado da análise qualitativa exigida pela jurisprudência vinculante, o que já afasta, por si só, a pretensão deduzida.

Cumpre destacar que o próprio STJ, no julgamento do Tema 566, advertiu que a prescrição intercorrente
não pode ser reconhecida de forma automática ou mecânica
, sob pena de se converter em instrumento de esvaziamento indevido da tutela executiva fiscal.

Ademais, a via eleita —
exceção de pré-executividade
— possui limites cognitivos bem definidos, sendo cabível apenas para matérias de ordem pública
comprováveis de plano
, o que não se verifica quando a análise demanda reconstrução detalhada da marcha processual e avaliação das causas da paralisação do feito.

A jurisprudência do STJ é igualmente firme no sentido de que,
quando a verificação da prescrição intercorrente exige incursão aprofundada em fatos e atos processuais
, a matéria extrapola os estreitos limites da exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, a decisão de origem, mantida pela decisão monocrática agravada, mostra-se
integralmente alinhada
à orientação do Tema 566/STJ, não havendo qualquer dissonância apta a justificar a reforma pretendida.

O agravante também não aponta alteração jurisprudencial superveniente, superação do precedente (
overruling
) ou mesmo divergência interpretativa relevante que pudesse reabrir a discussão sob nova perspectiva jurídica.

O agravo interno, portanto, revela-se
mero instrumento de inconformismo
, utilizado para rediscutir matéria já exaustivamente enfrentada e decidida em consonância com precedentes obrigatórios.

Soma-se a isso o pedido subsidiário de declaração de suspeição da relatora, formulado
sem indicação de qualquer causa legal concreta
, o que evidencia a fragilidade jurídica da insurgência e o desvio do foco recursal.

Tal pedido, além de manifestamente improcedente,
reforça a natureza abusiva do recurso
, porquanto desloca o debate para terreno alheio ao mérito jurídico efetivamente discutido.

Diante desse cenário, constata-se que o agravo interno é
manifestamente improcedente
, na medida em que se insurge frontalmente contra entendimento consolidado e vinculante do Superior Tribunal de Justiça, sem apresentar qualquer elemento novo ou argumento idôneo de superação.

O art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil autoriza a aplicação de multa quando o agravo interno for manifestamente inadmissível ou improcedente, como forma de
coibir o uso abusivo do sistema recursal
.

No caso, estão presentes os pressupostos para a incidência da sanção, uma vez que o recurso não apenas carece de dialeticidade mínima, como também
contraria diretamente o Tema 566/STJ
, insistindo em tese já reiteradamente afastada.

A aplicação da multa, contudo, deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, assumindo caráter
pedagógico e institucional
, sem se converter em penalidade excessiva.

Assim, mostra-se adequada a fixação da multa em
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, percentual compatível com a gravidade da conduta processual e com a finalidade preventiva da norma.

Ressalte-se que a imposição da multa não decorre do simples desprovimento do agravo interno, mas da
manifesta improcedência do recurso
, evidenciada pela reiteração de argumentos já repelidos à luz de precedentes vinculantes.

Desse modo, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática agravada, como medida de coerência jurisprudencial, estabilidade decisória e respeito ao sistema de precedentes obrigatórios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
e
APLICO à parte agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026